Tribunal: TJSP
Processo: 1012892-20.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
VOTO No 32541

REPARAÇÃO DE DANOS. Ação regressiva. Sub-rogação legal da seguradora nos direitos e ações do segurado. Inteligência dos arts. 349 e 786 do CC. Transporte aéreo internacional. Extravio temporário de bagagem. Danos materiais. Limite. STF, RE 636.331-RJ e ARE 766.618-SP, com repercussão geral. Bagagem restituída. Hipótese em que não há prova dos danos materiais. Exegese do art. 17.3

Ementa:
VOTO No 32541

REPARAÇÃO DE DANOS. Ação regressiva. Sub-rogação legal da seguradora nos direitos e ações do segurado. Inteligência dos arts. 349 e 786 do CC. Transporte aéreo internacional. Extravio temporário de bagagem. Danos materiais. Limite. STF, RE 636.331-RJ e ARE 766.618-SP, com repercussão geral. Bagagem restituída. Hipótese em que não há prova dos danos materiais. Exegese do art. 17.3 da Convenção de Montreal. Sentença mantida. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1012892-20.2020.8.26.0002 Voto no 27932
Registro: 2020.0000928815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012892-20.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AIG
SEGUROS BRASIL S.A, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM
AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E
CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1012892-20.2020.8.26.0002 Voto no 27932
APELAÇÃO No 1012892-20.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO 11a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO
APELANTE: AIG SEGUROS BRASIL S.A.
APELADA: TAM LINHAS AEREAS S.A. (LATAM AIRLINES BRASIL)
VOTO No 32541
REPARAÇÃO DE DANOS. Ação regressiva. Sub-rogação
legal da seguradora nos direitos e ações do segurado.
Inteligência dos arts. 349 e 786 do CC. Transporte aéreo
internacional. Extravio temporário de bagagem. Danos
materiais. Limite. STF, RE 636.331-RJ e ARE 766.618-SP,
com repercussão geral. Bagagem restituída. Hipótese em
que não há prova dos danos materiais. Exegese do art. 17.3
da Convenção de Montreal. Sentença mantida. Honorários
advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do
art. 85, § 11, do NCPC.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação (fls. 317/339) interposta por AIG
SEGUROS BRASIL S.A., nos autos da ação regressiva de reparação de
danos que move em face de TAM LINHAS AEREAS S.A. (LATAM
AIRLINES BRASIL), contra a r. sentença (fls. 311/314) proferida pelo MM.
Juiz da 11a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, Comarca da
Capital, Dr. Antonio Carlos Santoro Filho, que julgou improcedente o pedido
deduzido para condenar à reparação de danos materiais em razão de
extravio temporário de bagagem, bem como condenou a companhia aérea
ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa.
A Apelante pretende a reforma da r. sentença,
sustentando, em síntese: (i) houve extravio temporário de bagagem; (ii) “A
bagagem será considerada extraviada se não for entregue
ao passageiro no ponto de destino”, sendo inaplicável a
Convenção de Montreal; (iii) indenizou o segurado Dionathan da Silva
Souza e sua esposa Franciele Kunst; (iv) há prova suficiente do extravio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1012892-20.2020.8.26.0002 Voto no 27932
bagagem, da reclamação, do dano (“compras de primeira necessidade”) e
do
pagamento
da
indenização;
(v)
“a bagagem que havia
despachado fora extraviada, sendo devolvida 02 (dois)
dias depois”; (vi) houve violação aos deveres de guarda, vigilância e
conservação.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 344/349), pelo
não provimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios
em grau recursal.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 355).
É o relatório.
A Apelante se insurge contra a r. sentença que julgou
improcedente o pedido deduzido para condenar à reparação de danos
materiais em razão de extravio temporário de bagagem.
Dos fatos.
A Apelante pagou indenização a Dionathan da Silva
Souza e sua esposa Franciele Kunst em razão do extravio temporário de
bagagem em voo internacional.
Neste contexto, a seguradora requer a reparação dos
danos que indenizou, tendo em vista a sub-rogação legal nos direitos e
ações do segurado.
Da sub-rogação legal.
A sub-rogação legal transfere à seguradora todos os
direitos e ações do segurado, nos termos do arts. 349 e 786 do CC.
Nesse sentido, o precedente do C. STJ:
“Ao efetuar o pagamento da indenização ao
segurado
em
razão
de
danos
causados
por
terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos
daquele, podendo, dentro do prazo prescricional
aplicável à relação jurídica originária, buscar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1012892-20.2020.8.26.0002 Voto no 27932
o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos
termos e limites que assistiam ao segurado.”
(STJ, 3a Turma, REsp 1.297.362-SP, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, unânime, j. 10.11.16,
destacou-se)
Também,
os
precedentes
deste
Relator,
Ap
1007371-81.2016.8.26.0084, unânime, j. 25.10.17, e desta C. Câmara:
“REGRESSIVA. Indenização securitária de danos
causados em eletroeletrônicos que guarneciam a
residência do segurado da autora em razão de
oscilação brusca na tensão do fornecimento de
energia. Contestação alegando falta de prova de
nexo causal. (...) SUBROGAÇÃO. Hipótese em que
nas indenizações resultantes de danos materiais
a seguradora se sub-roga 'nos mesmos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o autor
do
dano'
(artigo
786
do
Código
Civil)
Circunstância, no caso em testilha, que a
relação entre o segurado e a ré é de índole
'contratual', regida pelo Código de Defesa do
Consumidor
Indenização,
portanto,
por
inadimplemento contratual (falha na prestação
dos serviços de fornecimento de energia) e não
em 'ato ilícito', de caráter extracontratual,
que atrairia a Súmula no 54 do S.T.J. (...)”
(TJSP,
12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap
1001563-32.201.8.26.0084,
Rel.
Des.
Jacob
Valente, unânime, j. 05.12.16, destacou-se)
Nesta medida, resta analisar eventual violação aos
deveres de guarda, vigilância e conservação, como a seguir se verificará.
Dos danos materiais.
O extravio temporário de bagagem é incontroverso,
versando o recurso sobre a existência de prova dos danos materiais.
Segundo o C. STF, no julgamento dos RE 636.331-RJ
e ARE 766.618-SP, com repercussão geral, “Nos termos do art. 178
da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1012892-20.2020.8.26.0002 Voto no 27932
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Nesta medida, tem-se que o limite da indenização por
extravio de bagagem é de 1.000 Direitos Especiais de Saque (DES), nos
termos do art. 22.2 da Convenção de Montreal.
Mais do que isso, tem-se que o passageiro poderá
fazer valer contra o transportador os direitos decorrentes do contrato de
transporte se e quando a bagagem registrada não tenha chegado após
vinte e um dias seguintes à data em que deveria haver chegado ao destino,
nos termos do art. 17.3 da Convenção de Montreal.
Todavia,
no caso dos autos a bagagem foi
“devolvida 02 (dois) dias depois” (fl. 320) e não há prova (e nem
mesmo indício) de que tenha havido violação ou perda dos itens
despachados.
Aliás, tendo-se presente que a bagagem foi extraviada
em 25.12.18 (fl. 213) e que a bagagem foi devolvida dois dias depois (fato
incontroverso), não se ignora que uma parte das compras foi realizada após
a restituição da bagagem (fl. 215) e outra faz referência a suvenires da
Lego (fl. 216) ou toys & books (fl. 218), tudo a infirmar a tese jurídica da
responsabilidade por itens de “primeira necessidade”.
Assim, os argumentos do recurso não são suficientes
para infirmar a r. sentença, que merece ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos:
“No caso dos autos há de se observar, primeiro,
que
o
extravio
temporário
de
bagagens
do
segurado é fato incontroverso.
A bagagem, segundo reclamação do consumidor, não
foi disponibilizada quando da chegada do voo,
mas, pelo que informou a requerida, somente dois
dias depois, conforme manifestação de fls. 244,
que não foi impugnada pela autora.
Incabível, contudo, a pretensão indenizatória no
que toca aos novos produtos adquiridos e,
consequentemente, o direito de regresso -, pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1012892-20.2020.8.26.0002 Voto no 27932
estes passaram a integrar o patrimônio do
segurado, inexistindo, pois, o citado prejuízo
que deve ser objeto de reparação.
De fato, a Convenção para a Unificação de Certas
Regras
Relativas
ao
Transporte
Aéreo
Internacional (Decreto no 5.910/2006), em seu
artigo 17.3, deixa claro que, em caso de atraso,
a transportadora somente será responsável caso a
bagagem não chegue após 21 dias da data em que
deveria ser entregue: 'Se o transportador admite
a perda da bagagem registrada, ou caso a bagagem
registrada não tenha chegado após vinte e um
dias seguintes à data em que deveria haver
chegado, o passageiro poderá fazer valer contra
o
transportador os
direitos
decorrentes
do
contrato de transporte'.
Ora, no caso dos autos o atraso foi de dois
dias, de modo que não há de se falar em
indenização por danos materiais e a consequente
pretensão
de
ressarcimento
em
âmbito
regressivo.” (fls. 311/312, destacou-se)
Recurso não provido.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação
e elevam-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15%
(quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11,
do NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator